Tribunal: TCU
Processo: 007.056/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Programa Luz para Todos no Estado do Amapá, cuja execução das obras ficaram sob responsabilidade das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Programa Luz para Todos - PLpT no Estado do Amapá, cuja execução das obras ficaram sob responsabilidade das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 54 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, §3o, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Eletronorte que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de encerramento do Contrato ECFS 261/2009-2a Tranche do Programa Luz para Todos no Estado do Amapá, atual Programa Mais Luz para a Amazônia (MLA), encaminhe a este Tribunal a devida prestação de contas de encerramento do Contrato ECFS 261/2009-2a Tranche, contemplando os seguintes documentos e informações: 9.2.1. todos os documentos comprobatórios pertinentes e adequados, incluindo-se notas fiscais, extratos completos de conta corrente específica do convênio, encontro de contas, transferências de valores para outros contratos/convênios, entre outros documentos considerados relevantes para comprovação da utilização regular dos recursos disponibilizados no valor de R$ 66.043.550,00 (subvenção), justificando, inclusive, a regular utilização dos valores ainda não comprovados de R$ 35.314.175,51, além da comprovação da aplicação das contrapartidas definidas no contrato (5% do Estado e 10% da CEA, em relação ao valor total do contrato); 9.2.2. planilhas contendo todos os equipamentos e materiais disponibilizados para as obras da 3a Tranche e/ou para outros eventuais contratos, além de documentos comprobatórios (notas fiscais, entre outros documentos considerados pertinentes), bem como planilhas completas e justificativas para as discrepâncias encontradas na análise reproduzida no Relatório precedente; 9.3. dar ciência desta deliberação à Eletronorte, à Eletrobras e à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU